Tribunal: TJMT
Processo: 1001956-50.2025.8.11.0010
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1001956-50.2025.8.11.0010

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA
.
DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
EXMO. SR. DES.
SEBASTI
Ã
O DE ARRUDA ALMEIDA,
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES]

PARTE(S):

[CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), VILMAR GOVEIA NASCIMENTO - CPF: 856.806.301-25 (APELANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, QUE FOI ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES) E PELO 4º VOGAL - CONVOCADO (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES). O 1º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) DEU PROVIMENTO AO RECURSO E FOI ACOMPANHADO PELO 3º VOGAL - CONVOCADO (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DA CORRETORA NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO COM BASE EM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DERIVADA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL DIRETO. NECESSIDADE DE AÇÃO PRÓPRIA PARA APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO SUBJETIVA NA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução para reconhecer a ilegitimidade passiva de corretora de seguros, excluindo-a do polo passivo da execução fundada em apólice securitária, com extinção do feito em relação à embargante.

2.

O apelante sustenta a existência de relação de consumo e a responsabilidade solidária da estipulante, corretora de seguros, por integrar a cadeia de fornecimento e atuar como intermediadora do contrato.

3.

A sentença entendeu que a corretora não consta como devedora no título executivo extrajudicial, sendo incabível sua inclusão na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se é possível a inclusão, no polo passivo da execução, de terceiro não indicado no título executivo como devedor, com fundamento em alegada responsabilidade solidária decorrente do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 779, I, do CPC estabelece que a execução deve ser promovida contra o devedor constante do título executivo, delimitando subjetivamente a relação processual executiva.

4.

A execução exige título certo, líquido e exigível, sendo vedada a ampliação do polo passivo sem demonstração prévia e inequívoca da obrigação, nos termos do art. 783 do CPC.

5.

A responsabilidade solidária no âmbito consumerista não autoriza, por si só, a inclusão de terceiro na execução, quando ausente sua indicação no título e não comprovada obrigação direta.

6.

A eventual responsabilização da corretora depende de apuração de falha na prestação do serviço, o que demanda cognição exauriente, incompatível com a via executiva.

7.

Inexistente prova de vínculo obrigacional direto ou de integração em grupo econômico com a seguradora, mantém-se o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido, com majoração dos honorários em sede recursal.

Tese de julgamento:
“1. A legitimidade passiva na execução limita-se ao devedor indicado no título executivo. 2. A responsabilidade solidária, ainda que fundada no CDC, não autoriza a inclusão direta de terceiro no polo passivo da execução, sem prévia demonstração de responsabilidade por falha na prestação do serviço. 3. A apuração de responsabilidade de integrante da cadeia de consumo exige ação própria, com cognição exauriente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 779, I, 783 e 487, I; CDC, arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.080.290/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.08.2023, DJe 23.08.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.053.702/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (RELATORA):

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por VILMAR GOVEIA NASCIMENTO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos por CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA., para declarar a ilegitimidade passiva da embargante na execução associada (Processo nº 1001390-04.2025.8.11.0010), extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condenando o ora apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Consta da sentença que a execução foi proposta com base na apólice de seguro nº 93.104.323, figurando como devedora a Seguradora Icatu S.A., tendo o exequente incluído no polo passivo a ora apelada Corretora de Seguros Sicredi Ltda., sob alegação de responsabilidade solidária. O Juízo de origem entendeu que, não constando a corretora como devedora no título executivo extrajudicial, não poderia ser mantida na execução, ressaltando que eventual reconhecimento de responsabilidade solidária demandaria ação própria.

Defende o apelante, em síntese, a existência de relação de consumo, afirmando que o contrato de seguro se submete ao Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento, e que a apelada participou da contratação como intermediadora direta e integrante do grupo econômico. Aduz que a responsabilidade solidária decorre da lei consumerista, independentemente de constar expressamente no título executivo, e pugna pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade passiva da apelada na execução.

Foi indeferido o pedido de Justiça Gratuita e autorizado o parcelamento das custas processuais, cujo recolhimento parcial foi comprovado pelo apelante (ID 344189367).

Em contrarrazões, a apelada sustenta a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO BRUNO FERREIRA ALEGRIA, OAB/MT 9996/O.

V O T O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto central da controvérsia consiste em definir se a execução pode ser manejada contra terceiro não indicado expressamente no título, mediante ampliação subjetiva fundada em suposta solidariedade legal.

Como consignado na sentença recorrida, o art. 779, I, do Código de Processo Civil dispõe expressamente que a execução pode ser promovida contra
o devedor, reconhecido como tal no título executivo
. A norma é clara ao vincular a legitimidade passiva executiva à indicação expressa constante do próprio título.

Na origem, o apelante promoveu execução de título extrajudicial (Proc. nº 1001390-04.2025.8.11.0010), buscando o pagamento do capital segurado, sob alegação de inadimplemento contratual, em face de Icatu Seguros S.A. e Corretora de Seguros Sicredi Ltda., esta indicada pelo exequente como
intermediadora direta da contratação, parte do Grupo Econômico Sicredi na condição de estipulante
. Afirma, mesmo não constando do título executivo o nome da corretora apelada como devedora, que o Código de Defesa do Consumidor impõe obrigação solidária, conforme arts. 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, em solidariedade com o ente segurador,
como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento
.” (REsp n. 2.080.290/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva , Terceira Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 23/8/2023).

Na mesma linha,
A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de que, na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente
ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre (Tema Repetitivo nº 1.112 do STJ)
.
(STJ - AgInt no REsp: 2053702 DF 2023/0052391-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2024)

No caso presente, todavia, não há demonstração de que a estipulante, ora apelada, seja integrante do grupo econômico da seguradora (Icatu Seguros S/A) e a via executiva não autoriza a inclusão de terceiro no polo passivo, sem que este tenha assumido, diretamente, a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária.

O art. 783 do CPC estabelece que "
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
". Portanto, tal responsabilidade deve estar demonstrada de forma inequívoca antes da instauração da execução.

Em princípio, portanto, a estipulante não é devedora da indenização securitária, atuando apenas como mandatário/representante dos segurados perante a seguradora, não sendo parte direta na obrigação de pagar o sinistro. A responsabilidade solidária, no caso em análise, depende da demonstração de falha na prestação do serviço, o que não pode ser objeto de cognição no bojo do processo executivo. Situações análogas foram apreciadas em recentes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, em que se reafirmou que:

“Conforme o art. 779, I, do CPC/2015, somente o devedor constante do título pode figurar no polo passivo da execução. 7. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece ser cabível a alegação de ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade, desde que amparada em prova documental, como no caso dos autos. [...] Tese de julgamento:
"1. A ausência de assinatura no título executivo ou de procuração com poderes específicos impede a inclusão de terceiro como devedor na execução.
2. O reconhecimento de firma não supre a ausência de outorga de poderes de representação. 3. O suposto recebimento de valores não é suficiente para legitimar a execução quando ausente prova da manifestação de vontade válida para contrair a obrigação." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10254559320258110000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 27/11/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/11/2025).

“4.
Comprovado que a agravada não é devedora no título executivo e que o imóvel objeto da garantia hipotecária foi atribuído exclusivamente ao ex-marido na partilha judicial, inexiste interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo
. 5. Ausência de vínculo obrigacional direto entre a agravada e a dívida exequenda. 6. Inaplicabilidade dos dispositivos legais invocados pela agravante (arts. 73, § 1º, 779, V e 790, IV, do CPC) diante da ausência de responsabilidade material da agravada.” [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10281201920248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/04/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/04/2025)

Portanto, a literalidade do título executivo extrajudicial constitui limite objetivo e subjetivo da execução. A ampliação do polo passivo, à margem de indicação expressa constante do título, viola a segurança jurídica e compromete a própria natureza do processo executivo.

Ressalte-se, todavia, que eventual reconhecimento de responsabilidade solidária da estipulante poderá ser buscado pelo credor em ação própria, na qual se assegure cognição plena, contraditório amplo e dilação probatória adequada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo integralmente a sentença que acolheu os embargos à execução.

Majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12%, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto da
R
elatora.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a definir se a apelada, Corretora de Seguros Sicredi Ltda., na condição de estipulante e integrante do grupo econômico que comercializa o seguro, possui legitimidade passiva para figurar na execução.

É incontroverso que a relação jurídica no caso (apólice de seguro de vida) é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor. O produto securitário objeto da lide é comercializado sob a nomenclatura de"Sicredi Seguro Mais Vida".

O CDC, nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, consagra a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços. A estipulante, ao intermediar, comercializar e lucrar com a venda do seguro em suas dependências, torna-se coobrigada perante o consumidor por eventuais falhas na prestação do serviço — incluindo a negativa indevida de cobertura.

A tese da apelada de que só poderia integrar a lide em caso de ação de conhecimento, e não de execução, não pode ser acolhida, pois embora o art. 779, I, do CPC, estabeleça o cabimento da execução contra “o devedor, reconhecido como tal no título executivo”, a apelada integra a cadeia de consumo e consta expressamente no título como “estipulante”, portanto como parte da relação jurídica.

A propósito:

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Apelação Cível. Embargos à Execução. Indenização securitária. Legitimidade passiva da instituição financeira estipulante reconhecida. Teoria da aparência. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela segurada contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em embargos à execução opostos, e reconheceu a ilegitimidade passiva do banco estipulante em ação de execução de contrato de seguro de vida.

2. A autora alega que a instituição financeira, embora figure no contrato como estipulante, apresentou-se como representante da seguradora, levando-a a acreditar na legitimidade de ambas. Sustenta a aplicação da teoria da aparência e a responsabilidade solidária entre o banco e a seguradora.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira que figura como estipulante no contrato de seguro de vida possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que pretende o recebimento de indenização securitária.

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legitimidade passiva do estipulante nas hipóteses de descumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de serem eles os responsáveis pelo pagamento da indenização (teoria da aparência).

5. No caso em análise, o logotipo do banco está em toda a documentação referente ao seguro, e o nome do seguro inclui o nome do banco, configurando a teoria da aparência e a responsabilidade solidária.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a legitimidade passiva da instituição financeira e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento dos embargos à execução.

Tese de julgamento:

"1. A instituição financeira que atua como estipulante em contrato de seguro de vida em grupo possui legitimidade passiva para responder a ação que pretende o recebimento de indenização securitária, quando configurada a teoria da aparência, em especial quando o nome e o logotipo do banco estão presentes na documentação do seguro e o nome do seguro inclui o nome do banco."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.673.368/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/8/2017,
DJe
de 22/8/2017.

(AP 0000440-88.2015.8.11.0098, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 11/12/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA VINCULADO A CONTRATO DE
FINANCIAMENTO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO ESTIPULANTE. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM
EXAME. Apelação
contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução, mantendo a exigibilidade de débito oriundo de cédula de crédito bancário, sob fundamento de que a análise do sinistro compete exclusivamente à seguradora e que a mera contratação do seguro não implica quitação automática. O apelante sustenta invalidez permanente decorrente de acidente, cobertura securitária pelo seguro prestamista vinculado ao financiamento e responsabilidade solidária da instituição financeira estipulante, requerendo a declaração de inexigibilidade do débito ou, subsidiariamente, nulidade da sentença por omissão quanto à inversão do ônus da
prova.
II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO. Há
duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira estipulante do seguro prestamista responde solidariamente pela cobertura securitária vinculada ao contrato de financiamento; (
ii
) estabelecer se a sentença é nula por omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova.
III.
RAZÕES DE DECIDIR.
A instituição financeira atuou como estipulante e beneficiária direta do seguro, integrando a cadeia de fornecimento e vinculando sua imagem ao produto securitário, o que atrai a responsabilidade solidária com base nos
arts
. 7º, parágrafo único, 18 e 25 do CDC e na teoria da
aparência. A
jurisprudência do STJ admite a responsabilização do estipulante quando sua conduta induz o consumidor a acreditar que ele responde pela cobertura, incidindo a Súmula 83/
STJ. A
sentença não apreciou o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo embargante, questão essencial à instrução probatória, configurando vício de fundamentação e nulidade, conforme precedentes do STJ que qualificam a inversão como regra de instrução a ser definida antes da fase probatória. IV. DISPOSITIVO E
TESE. Recurso
conhecido e parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da instituição financeira pela cobertura securitária e declarar a nulidade da sentença por omissão quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, determinando o retorno dos autos à
origem.

Tese de
julgamento: A
instituição financeira estipulante do seguro prestamista vinculado ao contrato de financiamento responde solidariamente pela cobertura securitária, nos termos do CDC e da teoria da
aparência. A
omissão na análise do pedido de inversão do ônus da prova configura nulidade da sentença por vício de fundamentação, impondo o retorno dos autos para
saneamento. Dispositivos
relevantes citados: CC, art. 757; CDC,
arts
. 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 18 e 25; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 373.Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.924 .556/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 11 .09.2023,
DJe
15.09.2023;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2 .223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
j.
11.11.2024,
DJe
13.11 .2024; REsp 1.985.499/RS, Rel.
Min.
Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.05.2022,
DJe
19 .05.2022; TJPR, Apelação 0002097-04.2023.8 .16.0112, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira,
j.
05.04.2025.

(TJ-PR 00052332020238160173 Umuarama, Relator.: substituto
Marcel

Luís

Hofmann
, Data de Julgamento: 27/02/2026, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2026)

Desse modo, a apelada possui legitimidade passiva para a lide e é solidariamente responsável pelo cumprimento do contrato.

Contudo, é importante registrar que a despeito desse reconhecimento, a execução não terá prosseguimento, diante da conclusão dos embargos à execução n. 1001955-65.2025.8.11.0010, que levou à extinção da demanda executiva.

Pelo exposto,
divirjo da douta relatora, e

dou provimento ao recurso

para reformar a sentença e, com isso, julgar improcedentes os embargos à execução, com condenação da embargante/apelada a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à Relatora, para acompanhar o voto d
o 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
, reconhecendo a legitimidade da Seguradora
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (4º VOGAL – CONVOCADO):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Vilmar
Goveia
Nascimento
contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela
Corretora de Seguros Sicredi Ltda.
, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e excluindo-a do polo passivo da execução fundada na apólice de seguro n.º 93.104.323.

O julgamento encontra-se na fase de ampliação do colegiado prevista no art. 942 do CPC, em razão da divergência inaugurada pelo 1º Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que votou pelo provimento do recurso para reconhecer a legitimidade passiva da corretora estipulante com fundamento na solidariedade consumerista e na teoria da aparência.

Após exame dos autos e dos votos proferidos e pedindo vênia à
divergëncia
,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
, pelas razões que passo a expor.

I — Da legitimidade passiva na execução e os limites do art. 779, I, do CPC

O art. 779, I, do CPC é claro ao estabelecer que a execução pode ser promovida contra
o devedor, reconhecido como tal no título executivo
. A norma vincula a legitimidade passiva executiva à indicação expressa constante do próprio título — não a relações jurídicas subjacentes ou a solidariedades presumidas.

No caso, a apólice de seguro n.º 93.104.323 identifica como obrigada ao pagamento da indenização a
Icatu Seguros S.A.
, seguradora. A Corretora de Seguros Sicredi Ltda. figura no instrumento como
estipulante
— intermediadora da contratação, na condição de mandatária dos segurados perante a seguradora —, mas não como devedora da prestação securitária principal.

A jurisprudência do STJ é pacífica: o estipulante, em regra, não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro (REsp n. 2.080.290/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 15/08/2023). A responsabilidade solidária do estipulante é admitida excepcionalmente, mas condicionada à demonstração de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou à criação, no segurado, de legítima expectativa de responsabilidade — circunstâncias que precisam ser apuradas com cognição exauriente.

II — Da insuficiência da solidariedade consumerista para ampliar o polo passivo da execução

O ilustre 1º Vogal invoca os
arts
. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC para sustentar que a corretora, por integrar a cadeia de fornecimento, estaria solidariamente obrigada e, portanto, legitimada a figurar no polo passivo da execução.

Com a devida vênia, entendo diferentemente. A solidariedade consumerista existe no plano material e gera
direito de ação
contra qualquer integrante da cadeia de consumo — mas não converte qualquer fornecedor em
devedor reconhecido no título executivo
para os fins do art. 779, I, do CPC. A execução não é a via para se apurar quem deve: pressupõe obrigação
certa, líquida e exigível
já reconhecida (art. 783, CPC). Sem essa certeza prévia quanto à corretora, a via executiva é inadequada.

III — Da teoria da aparência e a necessidade de cognição exauriente

A denominação do produto — "Sicredi Seguro Mais Vida" — é elemento que, em tese, pode ser relevante para a verificação da teoria da aparência. Contudo, a aferição de que essa denominação criou, no segurado concreto, legítima expectativa de responsabilidade da corretora pelo sinistro é questão de fato que exige dilação probatória incompatível com a via executiva. Não se presume a teoria da aparência — ela deve ser demonstrada.

Essa apuração encontra sede adequada em
ação de conhecimento própria
, na qual o contraditório pleno e a cognição exauriente permitirão verificar a extensão das obrigações da corretora estipulante e eventual falha na prestação dos serviços a ela atribuível.

Registre-se, por fim, que o próprio voto divergente consigna que "a execução não terá prosseguimento, diante da conclusão dos embargos à execução n. 1001955-65.2025.8.11.0010, que levou à extinção da demanda executiva." Sendo assim, o reconhecimento da legitimidade da corretora, neste momento, não produziria efeito jurídico prático algum — o que reforça a desnecessidade de reformar a sentença.

IV — Dispositivo

Ante o exposto,
acompanho o voto da eminente Relatora
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que acolheu os embargos à execução e declarou a ilegitimidade passiva da Corretora de Seguros Sicredi Ltda. na execução n.º 1001390-04.2025.8.11.0010, ressalvado ao apelante o direito de buscar eventual responsabilidade da corretora estipulante pela via adequada — ação de conhecimento com cognição exauriente.

Majoro os honorários advocatícios para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É
como

voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026